Tribunal: TJMT
Processo: 1048969-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048969-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS DE MORAIS - CPF: 531.231.741-15 (APELANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), CHRISTIANE ROSE RIBEIRO - CPF: 059.199.888-27 (APELADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LÁZARO RIBEIRO FILHO (APELADO), CHRISTIANE ROSE RIBEIRO - CPF: 059.199.888-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1048969-25.2020.8.11.0041.

APELANTE:
EDSON DOS SANTOS DE MORAIS.

APELADO:

ESPÓLIO DE LÁZARO RIBEIRO FILHO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
NEGÓCIO SIMULADO – COMPRA E VENDA – VENDEDOR FALECIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O negócio jurídico simulado é nulo (art. 167 do CC) e não é suscetível de confirmação, nem se convalesce pelo decurso do tempo, conforme exposto no artigo 169 do CC.

Não há falar em cerceamento de defesa se não for comprovado eventual prejuízo pela ausência de produção da prova solicitada.

Deve ser rejeitada a preliminar de carência da ação quando existe nos autos o documento tido por ausente pela parte.

A litigância de má-fé deve incidir nos casos em que a parte busca alterar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1048969-25.2020.8.11.0041.

APELANTE:
EDSON DOS SANTOS DE MORAIS.

APELADO:

ESPÓLIO DE LÁZARO RIBEIRO FILHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDSON DOS SANTOS DE MORAIS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da Ação de Conhecimento de n. 1048969-25.2020.8.11.0041, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido da inicial para:
a) TORNAR NULA
a escritura pública de compra e venda inquinada, assim como o registro de transferência do imóvel , efetuado na matrícula no 1666 folhas 01 – Livro 02 do 1o Serviço Registral de Nova Canaã do Norte/MT, em nome de
EDSON DOS SANTOS DE MORAIS; b) REINTEGRAR
os autores, no prazo de trinta dias, na posse do imóvel em tela, sobretudo acessão a eventuais construções que tenham sido feitas, deferindo a tutela de urgência vindicada;
c) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados no patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando a complexidade do feito;
d) CONDENAR
o Apelante a litigância de má-fé no importe de 5 % do valor atualizado da causa.

Sustenta a parte Apelante que:
1)
“(
...)é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de Compra e Venda c/c Cancelamento de Escritura e Registro Público c/c Ação Reivindicatória e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, fazendo-se necessária Perícia Técnica e depoimento pessoal das partes. Ao indeferir tais provas, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará à conclusão de que somente é possível condenar a parte por litigância de má-fé se houver alteração dos fatos com a intenção de induzir o Juiz ao erro, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que, em nenhum momento o Apelante alterou a verdade dos fatos com o intuito de causar embaraços processual.”;
2) “
(...)A prova pericial tem fundamental relevância no presente processo, pois será essencial para esclarecer se realmente o Apelante fora vítima de fraude, ressaltando que os documentos impugnados foram objetos de fé pública pelos notários registradores da presente escritura (Cartório do 2° Ofício de Várzea Grande e Cartório do 1° Ofício de Nova Canaã do Norte), bem como para saber a real localização do imóvel, eis que todas as confrontações indicam que se trata de área de mata fechada.”
3)
(...)”Apesar da Apelada ter acostado escritura de compra e venda do imóvel, está não pode ser utilizada para demonstrar a condição de proprietário do falecido, eis que tal documento é impugnado por ela na exordial. Nesse sentido, cabe mencionar que a Apelada deveria apresentar aos autos a escritura ou contrato original do imóvel, ou seja, documento que comprove que o falecido, Sr. Lázaro Ribeiro Filho, adquiriu o imóvel de terceiro, o que não o fez.,
pugnando pelo reconhecimento da carência da ação
”
4)
“(...)Este imóvel foi adquirido pelo Apelante através do Sr. José Neves da Silva, o qual, inclusive, procedeu com todos os tramites necessários para a confecção e registro da escritura pública de venda e compra em Cartório. Apesar de conter como proprietário do imóvel o Sr. Lázaro Ribeiro Filho, fora o Sr. José Neves da Silva que vendeu tal propriedade ao Requerido, bem como foi ele que recebeu a quantia correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) paga, à época, em espécie, para arcar com as despesas de confecção, bem como pagamento da propriedade.

Assim, requer-se seja reformada a sentença a fim de que seja expedida a citação do Denunciado, Sr. José Neves da Silva, brasileiro, estado civil desconhecido, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG sob o no 102.058 SSP/MT, inscrito no CPF sob o no 018.077.451-47, residente e domiciliado na Avenida Brasil, no 135, Bairro Centro, Nova Canaã do Norte/MT, CEP 78.515-000, para que, querendo, conteste a presente ação, nos termos dos arts. 126 c/c 131, ambos do Código de Processo Civil.”;
5)
“(...)Assim, como a Apelada, o Apelante quer que seja desvendado toda pertinência do documento público, pois conforme apresentado em sua peça defensiva, este, caso consolidado a invalidade do negócio jurídico, é tão vítima quanto à Apelada.”;
6)
“(...)não se pode condenar o Apelante em litigância de má-fé pelo simples fato do Apelante apresentar sua versão do ocorrido, é nítido o caráter ilegal da multa, vez que não comporta com as atitudes da Apelada”.

O preparo recursal foi adimplido, conforme certidão id 163432150.

Foram apresentadas as contrarrazões id 162572067, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024